Tribunal: TJDFT
Processo: 0703630-53.2020.8.07.0001
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-08-19
Data de publicação: 2020-09-04

Ementa:
PROCESSO CIVIL. CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. PASEP. ATUALIZAÇÃO. ALEGAÇÃO DE MÁ GESTÃO DO BANCO DO BRASIL. LEGITIMIDADE PASSIVA. TEORIA DA ASSERÇÃO. PRESCRIÇÃO. DEZ ANOS. PRINCÍPIO ACTIO NATA. SAQUE. SENTENÇA CONFIRMADA.
1. Por força da Teoria da Asserção, a legitimidade das partes deve ser verificada, em tese, com base nas alegações vertidas pelo autor na inicial. Sob a ótica dessa teoria, não há que se falar em ilegitimidade ativa ou passiva das partes para figurarem na demanda, quando a pertinência subjetiva da lide, caracterizada pelo vínculo jurídico que liga os sujeitos da ação à situação sub judice, foi demonstrada pela análise da pretensão deduzida na inicial.
2. Considerando a alegação de falha na prestação do serviço, decorrente da má gestão dos valores depositados na conta individualizada do PASEP vinculada à parte autora, há de ser reconhecida a legitimidade passiva do Banco do Brasil. Precedentes.
3. Segundo o Princípio da Actio Nata, consagrado no art. 189 do Código Civil, o termo inicial para a contagem de prazo prescricional corresponde à data da ciência inequívoca da violação do direito pela parte lesada. Comprovada que a ciência da parte quanto ao suposto desfalque na conta individual do PASEP se deu com o saque da quantia pelo titular, e observado o prazo decenal para o ajuizamento deste tipo de ação, confirma-se a declaração da prescrição prevista no art. 205 do Código Civil.
4. Recurso de apelação conhecido e não provido.